Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802352-96.2021.8.14.0000
PACIENTE: DEIVID MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
2352
-
96
.202
1
.8.14.0000

IMPETRANTE:

HAMILTON MARQUES SILVA
(
OAB-PA Nº
26.098

PACIENTE:
DEIVID MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
D
E DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06
E
e art. 244-B do ECA

(TRÁFICO DE ENTORPECENTES
,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
).

1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
A
segregação cautelar
foi
suficientemente motivada. juízo singular que asseverou em sede da decretação da prisão preventiva que

o

paciente fora
juntamente com
Mateus Luiz Borges Machado
,
autuad
o
s em flagrante em
18
/0
3
/2021, por haver violado a
s
norma
s
dos arts. 33
e 35
da lei 11.343/2006
, c/c art. 244-B do ECA
.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas pelas testemunhas, que confirmaram prima facie da prática delituosa,

restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, conforme se percebe trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de

revogação da custódia cautelar
.
P
resente se encontra o
fumus delicti comissi. o periculum libertatis,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o
s
agente
s
não reitere
m
na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

2.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
IMPOSSIBILIDADE
de aplicação ao ora paciente
s
diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares

diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
P
resença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do
CPP. A
plicação da
S
úmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador. Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 13 de
abril
de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
2352
-
96
.202
1
.8.14.0000

IMPETRANTE:

HAMILTON MARQUES SILVA
(
OAB-PA Nº
26.098

PACIENTE:
DEIVID MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar,
com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 64
7,
e seguintes e art. 317, 318, 318-A, 318-B,
todos
d
o

Código de Processo Pena
l
,
impetrado em favor de

DEIVID MIRANDA DA SILVA
, em face de ato do Juízo da
Vara Única de Mocajuba-P
A
, nos autos da Ação Penal nº
0800224-96.2021.8.14.0067
.

Alega o impetrante que
a
Paciente encontra-se pres
a
desde de
1
8
de
março
de 2021
, onde fora
efetuada a
sua
prisão em flagrante pela

suposta prática do crime descrito no artigo
s
33
e
35

da Lei de
nº 11.343/2006
, c/c artigo 244-B do ECA.
.

Aduz o impetrante que os policiais, após recebida denúncia, que havia várias pessoas comercializando entorpecentes à Rua Esperança, bairro Novo, inclusive que se tratavam de pessoas vindo de Belém, diante de tais informações, em diligência ao referido local foram
encontrados 07 (sete) papelotes de maconha e 06 (seis) papelotes de Oxi dentro de uma mochila
que seria do paciente e seu comparsa, sendo conduzidos à delegacia.

Ressalt
ou ainda
que, em depoimento, o acusado MATEUS LUIZ BORGES MACHADO, além de ter negado a posse das substâncias encontradas, afirmou que ele e os demais acusados já haviam sido abordados pelos policiais dias atrás, e que na ocasião nada foi encontrado, todavia, os policiais ordenaram para que eles fossem embora do município de Mocajuba, o que não foi obedecido.

Arguiu que
embora tenha sido encontrado apenas 13 (treze) papelotes de substância entorpecentes, quantidade esta que poderia servir de subterfúgio para que os três acusados declarassem usuário de drogas e não traficantes, os mesmos não o fizeram, muito menos alegaram ser de propriedade do menor, o que o isentariam da culpa.

Destacou ainda que não foram encontrado com os mesmos
nenhum tipo de objeto que caracterize a traficância, tais como balança de precisão,

dinheiro trocado, sacos para embalagem e nenhum outro apetrecho
, assim como contradição entre os depoimentos das testemunhas, quanto ao tempo que o paciente e seus comparsas se encontravam na cidade
.

Arguiu
que
o
paciente possui bons antecedentes
,
pelo que preenche todos os requisitos legais para responder ao processo de cognição em liberdade plena ou clausulada com a imposição de cumprimento de alguma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
.

Por derradeiro afirma está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por ausência de fundamentação idônea
e requisitos do art. 312, do CPP
, na decisão que
decretou a prisão preventiva.

Por esses motivos, requereu liminarmente a concessão da Ordem, com a revogação da prisão preventiva,
com a expedição de alvará de soltura. E subsidiariamente, a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319, do CPP.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após distribuição,
ocasião que neguei o pedido liminar (ID
4776199
), e determinei pedido de

informações
d
a autoridade inquinada coatora
e posteriormente encaminhamento à Procuradoria de Justiça
.

Em sede de informações, o magistrado singular informou
em síntese (ID.4800593)
:

“
2.
O paciente foi preso em flagrante no dia 18/03/2021, juntamente com MATEUS LUIZ BORGES MACHADO, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33 c/c art. 35, da Lei 11343/2006 e art. 244-B

do ECA, tendo sido encontrado em posse dos autuados 07 (sete) papelotes de maconha e

06 (seis) papelotes de oxi.

3. A autoridade Policial comunicou este juízo acerca da Prisão em flagrante dos autuados em 19/03/2021 e diante das circunstâncias apresentadas representou pela conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, na forma do Art. 310, II, do CPP.

4. Naquela oportunidade, este Juízo decretou a prisão preventiva dos flagrados para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade em concreto das condutas imputadas aos agentes. Portanto, o paciente encontra-se preso preventivamente por este procedimento há 08 (oito) dias (ID. 24605524).

5. Constata-se através da Certidão de antecedentes juntada ao feito, ID. 24603090, que o autuado não possui antecedentes criminais. Entretanto, conforme jurisprudência uníssona de nossos tribunais, isto não impede, por si só, o decreto de preventiva quando presentes qualquer dos requisitos

do art. 312 do Código de Processo penal.

6. O entendimento deste magistrado, ao decretar a preventiva, não destoa da jurisprudência sedimentada há anos pelo Superior Tribuna
l
de Justiça. Segundo o Tribunal da Cidadania, a prisão como garantia da ordem pública tem lugar em duas situações: para evitar a reiteração delitiva, bem como nos casos de gravidade em concreto do crime em tese cometido. Como dito acima, em que pese o paciente não ter antecedentes criminais, foi encontrado, juntamente com outro sujeito, em posse de dois tipos de drogas, além de serem autuados pelo crime de corrupção de menores. Esta Comarca, embora pequena, possui grande quantidade de pessoas autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o que exige pronta

resposta do Estado, como forma de reprimir e prevenir a prática dessa infração penal,

que tantos males causa à sociedade, o que levou este magistrado a decretar a preventiva do paciente e do outro indivíduo que juntamente com ele foi preso.

7. O inquérito policial foi concluído e remetido a este juízo em 23/03/2021, e na
m
esma data foi enviado ao Ministério Público (ID. 24686979), tendo a autoridade policial concluído pelo indiciamento do paciente nos crimes previstos no art. 33 c/c art. 35, da Lei 11343/2006 e art. 244-B do ECA (ID. 24679992 - Pág. 8/10).

8. O Centro de Recuperação Regional de Mocajuba, através do ofício nº 201/2021 – CRRMoc, requereu a transferência dos nacionais Deivid Miranda da Silva e Mateus Luiz Borges Machado em 22/03/2021, ID. 24654401, vez que eles fazem parte de facção criminosa.

9. Em decisão ID. 24700508, datada de 23/03/2021, este juízo, autorizou em caráter excepcional, a transferência dos internos DEIVID MIRANDA DA SILVA e MATEUS LUIZ BORGES MACHADO para outro estabelecimento prisional, a critério da administração penitenciária, considerando que os

agentes afirmaram integrar organização criminosa que possui envergadura relevante dentro dos presídios para arquitetar fugas, rebeliões e motins, e que o CRRMoc não conta com aparelhamento de segurança eficaz para debelar eventuais fugas, motins e/ou rebeliões.

10. Desta forma, o feito encontra-se com tramite regular, aguardando a manifestação do Ministério Público após a remessa do inquérito policial, bem como a prisão resta devidamente avaliada e fundamentada conforme a especificidade do caso concreto.

11. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.
”

.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.
Adélio Mendes dos Santos
,
manifestou-se pelo

PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente
.

.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais conheço, da ordem impetrada e adianto, prima facie, que a denego.

O fundamento deste
writ
tem por objeto as alegações de constrangimento ilegal no
status libertatis
d
o
paciente em razão de ausência de fundamentação idônea
e requisitos do art. 312, do CPP,
da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente,
aliado ainda ao fato do paciente ser
possuidor das condições pessoais favoráveis
.

No que tange à alegação de
ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da
prisão preventiva,
verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva d
o
ora paciente e
fundamentando concretamente
n
a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar d
o

paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade dos delitos de tráfico de entorpecente
,
associação para o tráfico
e corrupção de menores
.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“(...)

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, o chamado
fumus commissi delicti
. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado
periculum libertatis.

No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão da droga, Laudo de Constatação Provisória, depoimento do condutor e das testemunhas.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, depoimentos testemunhais e auto de apreensão e exibição da droga, há indícios da prática da infração penal que é imputada aos autuados,

uma vez que os policiais encontraram a substância ilícita na mochila os autuados.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da

necessidade da custódia preventiva dos autuados.

Entendo que as custódias cautelares dos autuados devem ser decretadas como garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora,
a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória
(Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

Eugênio Pacelli sustenta que “
a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal
, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.

Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada
, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo nãoaprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social
” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2009, p. 435).

De acordo com Nucci, a garantia da ordem pública deve ser analisada sob a ótica do
trinômio gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 510).

Denílson Feitosa divide a ordem pública sob dois aspectos: subjetivo (do indivíduo) e objetivo (sociedade). “A garantia da ordem pública depende da ocorrência de um perigo.

No sentido do processo penal, perigo para a ordem pública pode
C
aracterizar-se na perspectiva subjetiva (acusado) ou, como ainda admite a jurisprudência apesar das críticas,
na perspectiva objetiva (sociedade). Podemos, então, falar em garantia da ordem pública na perspectiva subjetiva ou individual, ou na perspectiva objetiva ou social
”. (FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis. Ed. 6ª. Niterói: Impetus, 2009, p. 854).

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 139055 SP 2009/0112958-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/09/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2011 – grifei) há muito se consolidou entendimento no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para evitar a reiteração delitiva e baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado. Nesse sentido, no presente caso, a prisão dos agentes deve ser decretada prisão para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, versa a jurisprudência: No caso em tela, a prisão preventiva deve-se ser decretada em razão da gravidade em concreto do crime – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida – pois foi encontrado em posse dos autuados substância conhecida vulgarmente como e oxi e maconha (06 “papelotes” de “oxi” e 07 “papelotes” de maconha). Apesar do Laudo de Constatação Provisório não especificar a massa (em gramas) da substância apreendida, trata-se de 06 “papelotes” de substância conhecida como oxi e 07 “papelotes” de substância conhecida como maconha. Tal fato reveste a conduta dos flagrados de gravidade concreta acentuada, pois considera-se que se trata de substância causadora de grande dependência psíquica e de imenso potencial lesivo para o ser humano.

O delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. Os indivíduos que promovem a venda de sustâncias entorpecentes causam duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e um sem número de outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Ante o exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos LXV da CR88 c/c art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATEUS LUIZ BORGES MACHADO e DEIVID MIRANDA DA SILVA,
qualificado nos autos.

(...)”

.
Analisando detidamente o
decisum
que manteve a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora
, conforme Inquérito Policial
(ID. 4800595)
, tendo em vista que
após
recebimento de
denúncia de tráfico de drogas,
na Rua
Esperança, bairro Novo, os policiais militares em
diligencias até o local,
abordaram o
paciente juntamente com
MATEUS LUIZ BORGES MACHADO

o adolescente JHONNAS W. S. S
,
após revistas aos mesmos

foram

encontrado
s
07 (sete) papelotes de maconha e

06 (seis) papelotes de oxi.
,
na mochila dos autuados.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública
,
evidenciada ao fato do crime ter sido praticado em uma cidade do interior do Estado do Pará
,

Mocajuba
, o que torna a conduta do paciente mais nociva ao pequeno meio social em que estão inseridos, pois os efeitos prejudiciais do tráfico alastram-se com maior rapidez, aumentando a insegurança local
, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau
.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

É pertinente enfatizar que o magistrado de primeira instância, por conhecer a causa com mais profundidade e atuar de maneira próxima aos fatos e pessoas nela envolvidas, tem mais condições de, via de regra, decidir com prudência e segurança acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sendo curial que se confira eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da medida, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação.

Acerca do tema colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
. (...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (...)
Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas dos autos
, (...). Ordem denegada. 6. Unânime. (201430087317, 132558, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 30/04/2014). (
GRIFEI
).

No que se refere à custódia cautelar, insta consignar que ela deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar ainda, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo,
“que o
Centro de Recuperação Regional de Mocajuba, através do ofício nº 201/2021 – CRRMoc, requereu a transferência dos nacionais Deivid Miranda da Silva e Mateus Luiz Borges Machado em 22/03/2021, vez que eles fazem parte de facção criminosa
, sendo inclusive esta autorizada pela autoridade judicial em
23/03/2021, em caráter excepcional, a transferência dos internos para outro estabelecimento prisional, a critério da administração penitenciária, considerando que os

agentes afirmaram integrar organização criminosa que possui envergadura relevante dentro dos presídios para arquitetar fugas, rebeliões e motins, e que o CRRMoc não conta com aparelhamento de segurança eficaz para debelar eventuais fugas, motins e/ou rebeliões
”
.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito,
as circusntâncias do caso concreto,
a prática de tráfico de entorpecente,
associação para o tráfico, corrupção de menores
e a quantidade de drogas apreendidas, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da ora paciente ter sido pres
o
em flagrante por ter
consigo

07 (sete) papelotes de maconha e

06 (seis) papelotes de oxi
,
dentro de sua
mochila
,

denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manuntenção da prisão provisória d
o
paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade
do
paciente.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque
os
entorpecente
s

foram
apreendido
s na residência da paciente,

denotam
que
a

mesma
fazia da traficância seu meio de vida,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do
s
crime
s
, bem como sendo necessária a custódia preventiva, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pel
o
ora paciente
e seu comparsa
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, justificando seu encarceramento cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifico a insuficiência na aplicação de medidas diversas do cárcere no presente caso. Logo, tendo sido demonstrada a necessidade da segregação que é a última medida, se mostra, via de consequência, descabida a aplicação de quaisquer das medidas cautelares. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...).
(...). A alegação de que o juízo a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares com absoluta falta de fundamentação, por ter se reportado à anterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação, não merece acolhimento, pois, durante a fase inquisitorial, o juízo de origem decretou, de forma absolutamente fundamentada, a prisão preventiva do paciente, tendo se reportado ao decreto prisional nas demais decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória (...). Também não há qualquer ilegalidade nas decisões que se utilizam da técnica de fundamentação per relationem, não havendo ofensa ao

princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF/88).
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70074200171, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 13/07/2017).

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Constata-se, assim, que a decisão ora rechaçada não se apresenta carente de fundamentação, como tenta aludir impetrante, pois está sustentada em elementos concretos dos autos, encontrando-se nos moldes da lei e em obediência ao mandamento do art. 93, IX, da Constituição federal e Jurisprudência.

Conclui-se, desse modo, inviável o acolhimento do pleito para revogação da prisão preventiva d
o
paciente, pois ainda presentes os motivos que a justificaram, estando em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente, ainda, aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como requerido.

3.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

N
o que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que
será inicializada
, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial
conheço
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de
abril
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2021